Tribunal: TJMT
Processo: 1006678-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006678-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVANTE), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (AGRAVANTE), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (AGRAVANTE), JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA - CNPJ: 39.631.116/0001-64 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO PRJ HOMOLOGADO E NÃO RECEBIMENTO DO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO PELA RECUPERANDA DE MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DOS EFEITOS DA CRISE GERADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº. 63/2020 DO CNJ (ART. 4º), RELATIVIZANDO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº. 11.101/05 – NÃO É O CASO DOS AUTOS – ELEVADO CUSTO DA LAVOURA E A BAIXA DO PREÇO DE VENDA DOS GRÃOS – CIRCUNSTÂNCIAS ALEATÓRIAS ÍNSITAS AO RISCO DO EMPREENDIMENTO E PRÁTICAS SAZONAIS DO MERCADO AGRICULTOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE CONDUZ À CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ARTS. 61, § 1° E 73, IV DA LRFE – DESCABIMENTO DA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL QUE DETERMINA A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INDEFINIDAS VEZES VINDICAR O ALONGAMENTO DO PRAZO DE SUAS OBRIGAÇÕES – ABUSO DE DIREITO – OMISSÃO DELIBERADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – OFENSA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL –INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE GANHO DE TEMPO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Possibilidade da apresentação pela recuperanda de modificativo ao plano de recuperação judicial em razão dos efeitos da crise gerada pela pandemia do Coronavírus, mediante aplicação da Resolução nº. 63/2020 do CNJ (art. 4º), relativizando-se, desta forma, a aplicação do artigo 73, IV da Lei nº. 11.101/05. Não é o caso dos autos. As razões recursais – e a decisão combatida é assertiva no ponto – são simplórias no sentido de que o pedido de modificação postulada pouco tempo após a homologação judicial (aproximadamente 7 dias), relaciona-se a fatores externos, tais como o elevado custo da lavoura e a baixa do preço de venda dos grãos, circunstâncias aleatórias que ligam-se inequivocamente ao próprio risco do empreendimento levado a cabo pela parte recuperanda e práticas sazonais do mercado agricultor.

Não há como admitir o indigitado novo plano de recuperação judicial modificativo, na medida em que, nos termos da Lei nº. 11.101/2005 (arts. 61, § 1° e 73, IV da LRFE), o descumprimento do plano de recuperação judicial outrora aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, conduz à convolação em falência.

Verifica-se dos autos que o Plano de Recuperação Judicial com seus modificativos apresentados pelo grupo recuperando foi aprovado em assembleia geral de credores realizada em 29/07/2023 e homologado por decisão publicada em 11/09/2023, sendo que, na esteira da decisão recorrida, um dos fatos impeditivos ao recebimento do modificativo ao PRJ consiste justamente no inadimplemento das obrigações previstas no plano já homologado juntamente com os termos modificativos apresentados anteriormente. Havendo evidência do descumprimento do plano de recuperação judicial, descabe, por meio de alegado novo plano modificativo de recuperação judicial, relativizar a regra processual que determina a convolação em falência, o que daria azo à possibilidade de que a parte recuperanda possa indefinidas vezes vindicar o alongamento do prazo de suas obrigações, estendendo indefinidamente o processamento da recuperação judicial à revelia do plano já proposto, aprovado e homologado judicialmente, em detrimento do direito creditício dos credores e em evidente abuso de direito ao instituto jurídico da recuperação judicial.

É irretorquível a constatação de que a alegada
“mudança drástica do cenário econômico do mercado que o Grupo Paludo está inserido”
, utilizada como justificativa para A apresentação do PRJ modificativo em 18/09/2023, já era de conhecimento da parte recuperanda quando da prolação da decisão da homologação do plano recuperação judicial, isso porque o laudo que lastreia a pretensão modificativa é datado de 12/06/2023 e reportava um cenário econômico-financeiro dos anos de 2022 (em que realizada assembleia) e 2023 (quando homologado o plano), não tendo, em prestígio à lealdade e boa-fé processual, levado tal situação ao conhecimento dos credores e do juízo recuperacional, a fim de que, antes da homologação judicial, fosse deliberado a respeito.

Considerando que os alegados fatores externos são circunstâncias aleatórias que ligam-se ao próprio risco do empreendimento e práticas sazonais do mercado agricultor; ponderando a ocorrência de inadimplemento de obrigações previstas no plano homologado judicialmente antes mesmo da apresentação do plano modificativo; bem como verificando que as supostas circunstâncias justificadoras da pretendida modificação do plano de recuperação judicial eram de conhecimento da parte recuperanda e deliberadamente não foram noticiadas nos autos da recuperação judicial antes da homologação judicial do plano anterior, o qual foi descumprido, havendo clara intenção de ganho de tempo, conclui-se ausente justificação idônea para a admissão de novo plano de recuperação judicial.

Também não prospera o pedido alternativo para que “
seja declarada a legalidade da cláusula aprovada no certame assemblear que prevê a supressão de garantias para todos os credores”
, isso porque, no ponto, a decisão recorrida não comporta nenhuma correção, na medida em que consentânea ao entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.794.209/SP, no sentido DE que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Deste modo, sendo necessária a anuência do credor de garantia real ou fidejussória indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula, se houver, como houve concretamente, oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula perante a este credor.

Não comporta amparo algum o pedido alternativo para que “
caso não sejam acolhidos os pedidos supra, que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos Agravantes para depósito dos valores devidos aos credores na forma do PRJ já homologado, ou seja, até 30 de setembro de 2024, considerando o período de colheita da safrinha, oportunidade em que os Agravantes poderão obter eventual fluxo de caixa para cumprimento das referidas obrigações”
, isso porque lhe falta amparo legal, não servindo a interposição deste recurso como clara tentativa de se ganhar tempo e driblar a evidência de inadimplemento do plano de recuperação judicial aprovado pela AGE e homologado judicialmente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006678-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, JOCEMAR JOSE GRASSI (“GRUPO PALUDO” – Em Recuperação Judicial)

AGRAVADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSE GRASSI (“GRUPO PALUDO” – Em Recuperação Judicial)
, os quais insurgem-se contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº. 1058424-14.2020.8.11.0041, pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, em que foram indeferidos
“o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, tendo em vista que formulado após o inadimplemento de obrigações vencidas”
e
“o pedido de recebimento do modificativo do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando no id. 129333647 e anexos”
(sic).

Nas razões do recurso, a parte agravante aduz, em suma, que há diversas circunstâncias fáticas que justificaram a apresentação de plano de recuperação judicial modificativo, tendo apresentado
“laudo de constatação elaborado por expert, indicando que na Safra 2022/2023 o custo de produção da soja e do milho foi o maior na última década, o que impactou significativamente seu fluxo de caixa, interferindo diretamente na sua capacidade de cumprimento de obrigações, já que, no mesmo período, o valor de mercado das commodities sofreu uma queda de quase 40%”
(sic).

Destaca que
“não se trata de descumprimento de obrigação por mera liberalidade ou negligência dos Agravantes, mas sim por motivações alheias ao controle dos mesmos – caso fortuito”
(sic).

Afirma que há possibilidade jurídica do pedido conforme jurisprudência, e que
“o Enunciado nº. 77, da II Jornada de Direito Comercial reza que: As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por sentença”
(sic).

Defende que se está
“a tratar aqui DO MAIOR CUSTO DE PRODUÇÃO DE COMMODITIES NA ÚLTIMA DÉCADA E DA MAIOR SECA DOS ÚLTIMOS 40 ANOS NO ESTADO DO MATO GROSSO”,
tratando-se de “
fenômenos naturais e mercadológicos são excepcionalíssimos e, por isso, de difícil (ou impossível) previsibilidade”
(sic).

Afiança, no mais, que há fato novo substanciado na manifestação de interesse de terceiro na compra de ativos da recuperanda, bem como acrescenta que são válidas as cláusulas de supressão das garantias firmadas no plano de recuperação judicial; que estão presentes os requisitos necessários para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso.

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pede, inicialmente, que
“seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão vergastada de id. 142978805, a fim de se evitar a convolação da recuperação judicial dos Agravantes em falência, bem como seja o feito suspenso pelo prazo de 90 dias, até a conclusão da due diligence a ser realizada na Fazenda Olho D’Água pelo signatário da Carta de Intenções que segue em anexo”.

No mérito do recurso, pede que

provimento
“a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que (i) seja determinada a suspensão do termo inicial do PRJ homologado - id. 128278375; (ii) seja recebido o Modificativo do Plano de Recuperação Judicial, considerando as razões fáticas de caso fortuito que ensejaram o presente pedido; (iii) seja publicado o edital que se refere o art. 53, § único da Lei 11.101/05; (iv) seja declarada a legalidade da cláusula aprovada no certame assemblear que prevê a supressão de garantias para todos os credores;”
ou,
“alternativamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supra, que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos Agravantes para depósito dos valores devidos aos credores na forma do PRJ já homologado, ou seja, até 30 de setembro de 2024, considerando o período de colheita da safrinha, oportunidade em que os Agravantes poderão obter eventual fluxo de caixa para cumprimento das referidas obrigações”
(sic).

Regularidade do recolhimento das custas de preparo atestada na certidão Id. 206549650.

Na peça Id. 207270153 o agravado Banco Rabobank manifesta pelo indeferimento da liminar recursal.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 09/04/2024, conforme decisão de Id. 209763686.

Contraminuta do agravado Banco Rabobank na peça Id. 209225198, aduzindo que o plano modificativo é essencialmente uma cópia da primeira versão do plano apresentado em 22/04/2021, e não foi colocado para votação devido as ultrajantes condições de pagamento.

Destaca que
“restou determinado que o Grupo Paludo apresentasse diretamente ao i. administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, os comprovantes de pagamento das obrigaçoes vencidas, sob pena de convolaçao da recuperaçao em falencia”
, sendo que
“o prazo final para comprovaçao dos pagamentos pelo Grupo Paludo se encerrou no dia 19.03.24, visto que a r. decisao agravada foi publicada em 04.03.24”
e até
“a presente data, entretanto, não se tem notícia da realização desse pagamento”
(sic).

Diz
“que o Grupo Paludo nao possui o mnimo comprometimento, tampouco boa-fe perante os seus credores, que ha muito aguardam para receber seus legtimos creditos”
(sic).

Sustenta a impossibilidade de recebimento do plano modificativo, o qual não pode ser recebido sem aquiescência dos credores em razão de sua natureza contratual, sendo
“que nao merece acolhida a alegaçao do Grupo Paludo de que a variaçao negativa do preço das commodities representaria evento imprevisível e extraordinario impossível de ser antevisto - e que, portanto, impedi-lo-ia de cumprir as obrigações estipuladas no PRJ recem homologado”
(sic).

Destaca que “
embora ja detivesse ciencia do suposto evento imprevisível e extraordinario que o impediria de cumprir os termos do PRJ aprovado, optou por omitir de seus credores a existencia do Laudo e apresentou as CNDs em 22.06.23, dez dias apo s a lavratura do “Laudo””
, sendo que
“neste momento havia, portanto, uma legtima expectativa por parte dos credores de que o PRJ viria a ser homologado para que, entao, fosse possível receber os creditos nos termos pactuados”
, expectativa que
“estendeu-se por quase tres meses, ate 05.09.23, data em que o D. Juzo a quo homologou, com as ressalvas necessarias, o PRJ que fora aprovado”
(sic).

Afirma que
“tão logo intimado acerca da r. decisao homologatoria, sem sequer ter se prestado a cumprir com a obrigaçao relativa a primeira parcela que vencera em 30.08.23, apressou-se o Grupo Paludo a apresentar o modificativo ao PRJ recem homologado, acompanhado do famigerado “Laudo”, em 18.09.23”
, sendo que as datas
“apontadas nao sao mera coincidencia e, a bem da verdade, desnudam o reprovavel comportamento oportunista por parte do Grupo Paludo em sua pueril tentativa de impedir que os credores exercessem, se o caso, o seu legtimo direito de pleitear a convolaçao da recuperaçao de origem em falencia”
, de modo que se fosse
“verdadeiro o impacto imprevisíveel em suas atividades, o Grupo Paludo teria levado a notcia aos autos tao logo tivesse tomado conhecimento do fato, a fim de que se intentasse uma soluçao consensuada para a questao”
(sic).

Assevera que
“a omissao premeditada do Grupo Paludo acerca do “Laudo” demonstra tambem uma tentativa de sufocar economicamente os seus credores, na tentativa de ver aceito o modificativo que, como visto acima, contem condiçoes economicas ultrajantes que foram rechaçadas ha mais de tres anos, por ocasiao da apresentaçao da primeira versao do plano em 22.04.21”
, além de que
“nao ha como se ignorar que a impossibilidade de recebimento do modificativo decorre tambem do fato bem apontado pelo D. Juzo a quo na r. decisao agravada, no sentido de que o PRJ ja se encontrava descumprido por ocasiao da apresentaçao do famigerado modificativo”
(sic).

Reporta que a convolação do processo de recuperação judicial pelo descumprimento do plano de recuperação é mera aplicação dos arts. 61, §1º e 73, IV da LRFE; que a decisão recorrida é irretocável, mormente ao
“consignar que a clausula de supressao de garantia nao poderia atingir os credores que, embora tenham aprovado o plano de recuperaçao judicial, tenham apresentado ressalva de voto contra tal disposiçao, como e o caso do Rabobank”
, de tal feita que
“a clausula que estende a novaçao aos coobrigados e legtima e oponível

apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperaçao sem nenhuma ressalva, nao sendo eficaz em relaçao aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposiçao”
, sendo tal matéria
“consolidada pelos julgamentos da 2ª Seçao do C. Superior Tribunal de Justiça no ambito do recurso repetitivo de tema 885, pelo julgamento do REsp nº 1.794.209/SP e do REsp nº 1.885.536/MT”
(sic).

Defende que, além de haver supressão de instância,
“a Carta de Intenções não tem o condão de justificar a suspensão deste feito pelo período pretendido pelo Grupo Paludo, sobretudo à vista do descumprimento das obrigações contidas no PRJ recentemente homologado”
(sic).

Manifestação do administrador judicial na peça Id. 213118652.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 214570697, de lavra da Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

As partes agravante e agravada pugnaram nas peças retro pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
os pedidos formulados nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSE GRASSI (“GRUPO PALUDO” – Em Recuperação Judicial)
, os quais insurgem-se contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº. 1058424-14.2020.8.11.0041, pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, em que foram indeferidos
“o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, tendo em vista que formulado após o inadimplemento de obrigações vencidas”
e
“o pedido de recebimento do modificativo do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando no id. 129333647 e anexos”
(sic).

Pedem provimento ao recurso
“a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que (i) seja determinada a suspensão do termo inicial do PRJ homologado - id. 128278375; (ii) seja recebido o Modificativo do Plano de Recuperação Judicial, considerando as razões fáticas de caso fortuito que ensejaram o presente pedido; (iii) seja publicado o edital que se refere o art. 53, § único da Lei 11.101/05; (iv) seja declarada a legalidade da cláusula aprovada no certame assemblear que prevê a supressão de garantias para todos os credores;”
ou,
“alternativamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supra, que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos Agravantes para depósito dos valores devidos aos credores na forma do PRJ já homologado, ou seja, até 30 de setembro de 2024, considerando o período de colheita da safrinha, oportunidade em que os Agravantes poderão obter eventual fluxo de caixa para cumprimento das referidas obrigações”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.º:1058424-14.2020.8.11.0041

ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA, JOCEMAR JOSE GRASSI, JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA, ROBERTO VILSON PALUDO

Visto.

(...)

II – Do plano modificativo

Em manifestação de id. 129333647, as recuperandas apresentaram o “Modificativo do Plano de Recuperação Judicial”, argumentando, em síntese, que os estudos de viabilidade econômico-financeiro que serviram de base para elaboração do PRJ foram realizados em abril de 2021, utilizando premissas históricas do mercado de projeções de fluxo de caixa conservadoras, e que, em razão de fatos supervenientes, houve uma mudança drástica no cenário econômico do mercado no qual o grupo encontra-se inserido, tornando-se inviável o cumprimento do Plano apresentado anteriormente, sendo necessária a readequação do fluxo de caixa projetado do grupo, com a consequente apresentação de novas propostas de pagamento dos créditos submetidos à recuperação judicial.

Ao final, requereram a publicação de edital para apresentação do plano modificativo, acrescido do laudo de viabilidade econômico-financeiro e, ainda, a suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, “até ulterior deliberação dos credores acerca do modificativo”.

O Ministério Público opinou pela intimação da administradora judicial para manifestar sobre as informações prestadas pelo grupo credor e pela possibilidade de apresentação do plano modificativo, bem como sobre o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado (id. 129911262).

Banco Rabobank International Brasil S.A. (“Rabobank”) requereu a rejeição do plano modificativo com intimação das recuperandas para efetuar o pagamento da parcela devida nos termos do Plano homologado (id. 130535370. Essa manifestação foi ratificada por Cargil Agrícola S.A. (id. 130957356).

Em seguida, manifestaram anuindo com o pedido das recuperandas os seguintes credores: J.R. Valadares Comércio e Representações Eireli – ME (id. 131772510), José Roberto de Rezende (id. 131927778) e Adão Rocha Netto (id. 79064983).

Em petição de id. 132288985, a credora SICOOB CREDISUL manifestou contra os termos do plano modificativo, contudo, se posicionou pela convocação de nova assembleia para deliberação sobre o novo plano.

A administradora judicial manifestou-se no id. 132968591, pelo indeferimento da apresentação do “Modificativo do Plano de Recuperação Judicial”, pois “não foram identificados elementos suficientes que fundamentassem as novas circunstâncias fáticas que alterariam suas premissas econômico-financeiras”. Também opinou pela intimação das recuperandas para prestarem esclarecimentos e/ou apresentarem os comprovantes de pagamento referentes às parcelas já vencidas do plano.

Pois bem.

O Plano de Recuperação Judicial com seus modificativos apresentados pelo grupo recuperando foi aprovado em assembleia-geral de credores realizada em 29/07/2023, sendo homologado por decisão de id. 128278375, publicada em 11/09/2023.

Por ocasião da homologação do Plano, foi exercido o controle de legalidade sobre cláusula que previa a convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano, declarando-se nula tal premissa, consignando, porém, a

possibilidade de eventual alteração do plano no curso da recuperação judicial, sem, contudo, admitir seu descumprimento, de modo que deveria a recuperanda antever eventual impossibilidade de cumprimento do mesmo e pugnar por nova assembleia antes do encerramento por sentença do processo recuperacional
.

Desse modo,
UM DOS FATOS IMPEDITIVOS AO RECEBIMENTO DO MODIFICATIVO AO PRJ CONSISTE NO ALEGADO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO JÁ HOMOLOGADO (ID. 53935779) JUNTAMENTE COM OS TERMOS MODIFICATIVOS APRESENTADOS NOS IDS. 79109773, 89475624 E 91258034
.

Como esclarecido pela administradora judicial, “o plano aprovado, com suas modificações, previu a redefinição das classes II – Garantia Real e III – Quirografária, propondo a criação de 04 novas Opções alternativas de pagamento, com amortização dos créditos variando entre 6 parcelas mensais e 12 parcelas anuais, com deságio entre 0% e 11% e com carência de 12 (doze) meses ou início do pagamento em datas fixas, quais sejam 30/05/2023 ou 30/08/2023, a depender da classificação dos credores”
[1]
. E para melhor ilustrar as condições de pagamento aprovadas apresentou o seguinte demonstrativo:

Informou ainda a auxiliar do Juízo que a Agro Amazônia e Sicoob Credisul aderiram à Opção 1, na modalidade de parcelas semestrais; o Banco do Brasil à Opção 2; a Sicredi Sudoeste à Opção 3; e as credoras Rabobank International Brasil S.A. e Cargill Agrícola S.A. à Opção 4, de sorte que, por ocasião da aprovação do Plano e seus modificativos em AGC ocorrida em 29/07/2022, já se encontravam vencidas várias parcelas, tendo em vista que as propostas modificativas (ids. 79109773, 89475624 e 91258034) estabeleceram obrigações com data de vencimento retroativas.

De acordo com a última manifestação da administradora judicial, encontravam-se pendentes o pagamento de “05 (cinco) créditos da Classe II (Garantia Real) e 04 (quatro) créditos da Classe III (Quirografária), totalizando 12 (doze) parcelas”
[2]
, noticiando ainda, que solicitou administrativamente o encaminhamento dos respectivos comprovantes de pagamento, não obtendo retorno.

Nesse passo, cumpre destacar que
a circunstância de se ter definido como termo inicial para cumprimento do PRJ o transcurso de 30 (trinta) dias da publicação da decisão homologatória, não tem o condão de alterar os vencimentos retroativos estabelecidos para algumas obrigações, sobretudo se levarmos em consideração que tais condições de pagamento foram fundamentais para a aprovação do plano pelos credores em AGC
. Do contrário,
SERIA ADMITIR A MANIPULAÇÃO DO RESULTADO DAS VOTAÇÕES, E, CONSEQUENTEMENTE, A UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Com efeito,
AS PARCELAS COM PRAZO DE VENCIMENTO ANTERIORES À APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM OS ACRÉSCIMOS PREVISTOS, TORNARAM-SE EXIGÍVEIS NO MOMENTO DE SUA HOMOLOGAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO MARCO TEMPORAL CONSIGNADO NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA PARA INÍCIO DAS CARÊNCIAS E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM VENCIMENTO POSTERIOR, OU SEJA, SEM DATA PRÉ-FIXADA
.

Destaque-se, nesse ínterim, que o mero pedido para “SUSPENSÃO do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado”
[3]
, sem a correspondente autorização judicial não tem o condão de desonerar o grupo recuperando do pagamento das parcelas vencidas até o momento.

Vale lembrar que ao homologar o plano de recuperação judicial
este Juízo declarou nula a cláusula que previa a possibilidade de convocação de assembleia-geral de credores para deliberar sobre modificação do plano em caso de descumprimento do mesmo, de maneira que o grupo recuperando, poderia se prevenir do inadimplemento consignando em juízo os valores relativos às parcelas vencidas até apreciação do referido pedido de suspensão
.

Por conseguinte,
CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES VENCIDAS DO PLANO, E, AINDA, QUE OS RECUPERANDOS NÃO APRESENTARAM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO À ADMINISTRADORA JUDICIAL QUANDO FORAM DEMANDADOS PARA TANTO, DEVE-SE CONCLUIR PELO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRJ HOMOLOGADO, O QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS MODIFICATIVAS, CONFORME, ALIÁS, CONSIGNADO NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
.

Outro ponto que

MERECE ATENÇÃO CONSISTE NA ALEGADA “MUDANÇA DRÁSTICA DO CENÁRIO ECONÔMICO DO MERCADO QUE O GRUPO PALUDO ESTÁ INSERIDO”, INVOCADA COMO JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO MODIFICATIVO AO PRJ, FEITA APÓS 7 (SETE) DIAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO
.

Como se pode verificar
DO LAUDO DE VIABILIDADE ASSINADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL (id. 129333688), O MESMO FOI ELABORADO EM 12/06/2023, CONCLUINDO QUE AS RAZÕES DA CRISE ESTARIAM ASSOCIADAS A FATORES EXTERNOS COMO O ELEVADO CUSTO DA LAVOURA E A BAIXA DO PREÇO DE VENDA DOS GRÃOS
.

Desse modo, conclui-se que
POR OCASIÃO DA VOTAÇÃO DO PLANO ORIGINAL EM ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, REALIZADA EM 29/07/2022, O GRUPO DEVEDOR JÁ TINHA CIÊNCIA DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PLANO NOS TERMOS INICIALMENTE PROPOSTOS, E, APESAR DISSO, AINDA APRESENTOU “ADITIVO AO TERCEIRO MODIFICATIVO DO PLANO”
[4]
, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA ALGUMAS CLASSES DE CREDORES, O QUE LEVA A CRER QUE A VERDADEIRA INTENÇÃO DO GRUPO RECUPERANDO ERA MANIPULAR A VOTAÇÃO PARA OBTER A APROVAÇÃO DO PLANO ENTÃO INEXEQUÍVEL
.

Ademais,
conforme destacado pela administradora judicial “foi possível concluir que, apesar da elencada elevação no custo de produção de soja e milho, juntamente com a queda no valor de venda destes, é fato que, (...), foram identificadas melhoras na liquidez e endividamento, no manejo agrícola e nos indicadores financeiros, bem como a realização de investimentos e aquisição de ativos no período, de modo que, em conjunto com as divergências documentais apresentadas e impossibilidade de análises aprofundadas das receitas, custos e despesas, não foi possível atestar, neste momento, a alegada nova crise dos empresários em recuperação judicial, a qual, conforme relato contido na peça estaria, em parte, condicionada à projeção da crise no setor agrícola fundada no aumento do custo de produção e na queda do valor de venda da soja e do milho”
[5]
, de maneira que não restou demonstrada a existência de fatores externos e imprevisíveis que possam justificar a apresentação de novo plano nesta oportunidade
.

Assim,
não há como receber o “Modificativo do Plano de Recuperação Judicial” quer pelo inadimplemento de obrigações previstas no plano homologado no momento em que foi formulado o pedido, quer pela ausência de demonstração do alegado agravamento da crise que justifique a modificação do PRJ, sobretudo quando tais circunstâncias já eram conhecidas pelos devedores por ocasião da votação do plano
.

Da parte dispositiva

1) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Banco Rabobank (id. 128798320), tão somente consignar que a cláusula de supressão das garantias é válida apenas aos credores que aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não sendo oponíveis em relação aos credores ausentes da AGC, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

2) INDEFIRO o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, tendo em vista que formulado após o inadimplemento de obrigações vencidas.

3) INDEFIRO o pedido de recebimento do modificativo do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando no id. 129333647 e anexos.

4) INTIME-SE as recuperandas para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, apresente diretamente para à administradora judicial, os comprovantes de pagamento das obrigações vencidas, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA.

4.1) Decorrido o prazo, INTIME-SE a administradora judicial para que,
em 15 (quinze) dias corridos
, manifeste sobre o cumprimento do PRJ.

Após, voltem-me conclusos.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Inicialmente, destaque-se não ser alheio ao conhecimento desta Magistrada que havia a possibilidade da apresentação pela recuperanda de modificativo ao plano de recuperação judicial em razão dos efeitos da crise gerada pela pandemia do Coronavírus, mediante aplicação da Resolução nº. 63/2020 do CNJ (art. 4º), relativizando-se, desta forma, a aplicação do artigo 73, IV, da Lei nº. 11.101/05.

Este, contudo, não é o caso ora em análise, tanto que as razões recursais – e a decisão combatida é assertiva no ponto – são simplórias no sentido de que o pedido de modificação postulada pouco tempo após a homologação judicial (aproximadamente 7 dias), relaciona-se à fatores externos, tais como o elevado custo da lavoura e a baixa do preço de venda dos grãos, circunstâncias aleatórias que ligam-se inequivocamente ao próprio risco do empreendimento levado à cabo pela parte recuperanda e práticas sazonais do mercado agricultor.

De fato, na esteira da pontual e exaustiva fundamentação adotada na decisão recorrida, não há como admitir o indigitado novo plano de recuperação judicial modificativo, na medida em que, nos termos da Lei nº. 11.101/2005 (
arts. 61, § 1° e 73, IV da LRFE
), o descumprimento do plano de recuperação judicial outrora aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente (vide decisão de origem Id. 128278375), conduz à convolação em falência.

Veja-se a expressa redação legal dos mencionados dispositivos:

“Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência
. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência
, nos termos do art. 73 desta Lei.”

(...)

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
:

(...)

IV –
por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.”
(destaquei)

No caso, infere-se dos autos que o Plano de Recuperação Judicial com seus modificativos apresentados pelo Grupo recuperando foi aprovado em assembleia geral de credores realizada em 29/07/2023 e homologado por decisão publicada em 11/09/2023, sendo que, na esteira da decisão recorrida, um dos fatos impeditivos ao recebimento do modificativo ao PRJ consiste justamente no inadimplemento das obrigações previstas no plano já homologado juntamente com os termos modificativos apresentados anteriormente.

Neste sentido, de acordo com a manifestação da administração judicial, no período que antecedia a decisão recorrida, encontravam-se pendentes o pagamento de
“05 (cinco) créditos da Classe II (Garantia Real) e 04 (quatro) créditos da Classe III (Quirografária), totalizando 12 (doze) parcelas”
, noticiando ainda que solicitou administrativamente o encaminhamento dos respectivos comprovantes de pagamento, não obtendo retorno.

Portanto, havendo evidência do descumprimento do plano de recuperação judicial, descabe, por meio de alegado novo plano modificativo de recuperação judicial, relativizar a regra processual que determina a convolação em falência, o que daria azo à possibilidade de que a parte recuperanda possa indefinidas vezes vindicar o alongamento do prazo de suas obrigações, estendendo indefinidamente o processamento da recuperação judicial à revelia do plano já proposto, aprovado e homologado judicialmente, em detrimento do direito creditício dos credores e em evidente abuso de direito ao instituto jurídico da recuperação judicial.

Além disso, como bem destacado na decisão recorrida, é irretorquível a constatação de que a alegada
“mudança drástica do cenário econômico do mercado que o Grupo Paludo está inserido”
, utilizada como justificativa para apresentação do PRJ modificativo em 18/09/2023, já era de conhecimento da parte recuperanda quando da prolação da decisão da homologação do plano recuperação judicial, isso porque o laudo que lastreia a pretensão modificativa é datado de 12/06/2023 e reportava um cenário econômico-financeiro dos anos de 2022 (em que realizada assembleia) e 2023 (quando homologado o plano).

Veja-se o teor do apontamento e conclusão do laudo Id. 129333688 na origem:

Nesta toada, como bem destacado na contraminuta recursal apresentada, verifica-se que a parte recuperanda já tinha ciência da alegada impossibilidade de cumprimento do plano nos termos inicialmente propostos ao menos desde o laudo Id. 129333688 de 12/06/2023 (do processo de origem), não tendo, em prestígio à lealdade e boa-fé processual, levado tal situação ao conhecimento dos credores e do juízo recuperacional a fim de que, antes da homologação judicial, fosse deliberado a respeito.

Deste modo, adiro com o argumento apresentado na contraminuta no sentido de que,
“mesmo ciente das circunstancias que supostamente o impediria de cumprir o PRJ, o Grupo Paludo optou por quedar-se silente ate a homologaçao deste, em clara tentativa de ganho de tempo”
, sendo que
“tao logo homologado o PRJ, como visto, o Grupo Paludo pleiteou fosse o modificativo recebido, o qual preve condiçoes ultrajantes aos credores”
(sic), atitude omissiva que vilipendia a lealdade e boa-fé processual, reforçando o descabimento do novo plano modificativo da recuperação judicial.

Nesta linha de intelecção, salutar o parecer ministerial coligido ao feito:

“(...)

Sob esse aspecto, em que pese a irresignação das agravantes, infere-se dos autos que o Plano de Recuperação Judicial com seus modificativos apresentados pelo grupo recuperando foi aprovado em assembleia geral de credores realizada em 29/07/2023 e homologado por decisão publicada em 11/09/2023, não tendo, a meu ver, afrontado os direitos dos agravantes.

Consoante visto, o plano foi aprovado com estrita observância do controle de legalidade sobre cláusula que previa a convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano, declarando-se nula tal premissa, consignando, porém,
a possibilidade de eventual alteração do plano no curso da recuperação judicial, sem, contudo, admitir seu descumprimento, de modo que
DEVERIA A RECUPERANDA ANTEVER EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MESMO E PUGNAR POR NOVA ASSEMBLEIA ANTES DO ENCERRAMENTO POR SENTENÇA DO PROCESSO RECUPERACIONAL, O QUE NÃO FEZ
.

(...)

Neste contexto,
in casu,
um dos fatos impeditivos ao recebimento do modificativo ao PRJ consiste no alegado inadimplemento das obrigações previstas no plano já homologado juntamente com os termos modificativos apresentados anteriormente
.

Nesse tocante, inclusive, a Administradora Judicial esclareceu que:

“o plano aprovado, com suas modificações, previu a redefinição das classes II – Garantia Real e III – Quirografária, propondo a criação de 04 novas Opções alternativas de pagamento, com amortização dos créditos variando entre 6 parcelas mensais e 12 parcelas anuais, com deságio entre 0% e 11% e com carência de 12 (doze) meses ou início do pagamento em datas fixas, quais sejam 30/05/2023 ou 30/08/2023, a depender da classificação dos credores”.

Assim, de acordo com a manifestação da administradora judicial, encontravam-se pendentes o pagamento de
“05 (cinco) créditos da Classe II (Garantia Real) e 04 (quatro) créditos da Classe III (Quirografária), totalizando 12 (doze) parcelas”
, noticiando ainda, que solicitou administrativamente o encaminhamento dos respectivos comprovantes de pagamento, não obtendo retorno.

Desse modo, as parcelas com prazo de vencimento anteriores à aprovação do plano de recuperação judicial, com os acréscimos previstos, tornaram-se exigíveis no momento de sua homologação, independentemente do marco temporal consignado na decisão homologatória para início das carências e pagamento das obrigações com vencimento posterior, ou seja, sem data pré-fixada.

Ademais, após a homologação do plano de recuperação judicial, o Juízo “
a quo’
declarou nula a cláusula que previa a possibilidade de convocação de assembleia geral de credores para deliberar sobre modificação do plano em caso de descumprimento deste.

Outrossim,
a alegada
“mudança drástica do cenário econômico do mercado que o Grupo Paludo está inserido”
, invocada como justificativa para apresentação do modificativo ao PRJ, feita após 7 (sete) dias da publicação da decisão que homologou o plano, foi fundamentada em laudo de viabilidade assinado por profissional da área contábil elaborado em 12/06/2023
, ou seja, antes da assembleia geral de credores realizada em 29/07/2022.

Nesse tocante,
causa estranheza tal fato, pois induz a conclusão de que o grupo devedor já tinha ciência da alegada impossibilidade de cumprimento do plano nos termos inicialmente propostos, e, apesar disso, ainda apresentou “ADITIVO AO TERCEIRO MODIFICATIVO DO PLANO”
, melhorando as condições de pagamento para algumas classes de credores, o que leva a crer que a verdadeira intenção do grupo recuperando era manipular a votação para obter a aprovação do plano então inexequível.

Desta feita, nesse primeiro momento, considerando o inadimplemento de obrigações previstas no plano homologado quando da sua formulação, e sobretudo, a ausência de demonstração do alegado agravamento da crise que justifique a modificação do PRJ, não vislumbro restar comprovada a existência de fatores externos e imprevisíveis que possam justificar a apresentação de novo plano.

Logo,
as deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e presumem o atendimento dos interesses dos credores e da empresa recuperanda com o fim de promover a quitação dos débitos e pendências remanescentes
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO MODIFICATIVO APÓS APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA CONTRA O DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. SOBERANIA DAS DECISÕES TOMADAS PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. PRECEDENTES. MEIOS IDÔNEOS PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 50, I, DA LEI Nº 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0056098-52.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 02.05.2022)

Frente a tal contexto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

(...)”

Portanto, considerando que os alegados fatores externos são circunstâncias aleatórias que ligam-se ao próprio risco do empreendimento e práticas sazonais do mercado agricultor; ponderando a ocorrência de inadimplemento de obrigações previstas no plano homologado judicialmente antes mesmo da apresentação do plano modificativo; bem como verificando que as supostas circunstâncias justificadoras da pretendida modificação do plano de recuperação judicial eram de conhecimento da parte recuperanda e deliberadamente não foram noticiadas nos autos da recuperação judicial antes da homologação judicial do plano anterior, o qual foi descumprido, havendo clara intenção de ganho de tempo, conclui-se ausente justificação idônea para a admissão de novo plano de recuperação judicial.

De outra feita, infere-se que também não prospera o pedido alternativo para que “
seja declarada a legalidade da cláusula aprovada no certame assemblear que prevê a supressão de garantias para todos os credores”
(sic),
isso porque, no ponto, a decisão recorrida não comporta nenhuma correção, na medida em que consentânea ao entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.794.209/SP, no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

Deste modo, sendo necessária a anuência do credor de garantia real ou fidejussória indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula, se houver, como houve concretamente, oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula perante a este credor.

Neste sentido é iterativo o entendimento desta Câmara julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PROCEDENTE PRETENSÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDENTE – NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO PRINCIPAL E POR CONSEGUINTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONSUBSTANCIADA NO AVAL – PRAZO QUINQUENAL NÃO OPERADO DO VENCIMENTO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AVAL DE INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO (CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO) REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI N° 6.313/1975) – LÓGICA DOS TÍTULOS CAMBIAIS – AUTONOMIA E LITERALIDADE DA SOLIDARIEDADE ASSUMIDA – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA DÍVIDA – NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MONTANTE DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL EM CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PODE ELA EXIGIR A CONTRAPARTIDA AJUSTADA NA CÉDULA – CONVENÇÃO DE CONVERSÃO DO MONTANTE EM DÓLARES EM MOEDA NACIONAL NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO REGIDA PELA LEI N° 6.313/1975 – CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E À NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO OBSERVADA NO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADA EXIGIDA SOMENTE QUANDO DO INADIMPLEMENTO, SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS – ATENDIDOS OS COMANDOS DO ART. 700, CAPUT E § 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) O aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão (Cédula de Crédito à Exportação).
É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.
Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apelado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.
Efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.
(...) Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1002161-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal. Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.
”
(N.U 0035568-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) (destaquei)

Por fim, infere-se que não comporta deferimento o pedido alternativo para que “
caso não sejam acolhidos os pedidos supra, que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos Agravantes para depósito dos valores devidos aos credores na forma do PRJ já homologado, ou seja, até 30 de setembro de 2024, considerando o período de colheita da safrinha, oportunidade em que os Agravantes poderão obter eventual fluxo de caixa para cumprimento das referidas obrigações”
(sic), isso porque lhe falta amparo legal, não servindo a interposição deste recurso como clara tentativa de se ganhar tempo e driblar a evidência de inadimplemento do plano de recuperação judicial aprovado pela AGE e homologado judicialmente, o que importa em impositiva convolação do processo em falência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024